Tribunal: TJSP
Processo: 2155400-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – LOCAÇÃO DE LOJA DE SHOPPING – Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa terá a competência preventa para todos os recursos na demanda derivada do mesmo contrato ou relação jurídica – Col. 28a Câmara de Direito Privado que julgou a ação renovatória, confirmando a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – LOCAÇÃO DE LOJA DE SHOPPING – Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa terá a competência preventa para todos os recursos na demanda derivada do mesmo contrato ou relação jurídica – Col. 28a Câmara de Direito Privado que julgou a ação renovatória, confirmando a renovação do contrato de locação entre as partes, pelo período de cinco anos, a contar de 01/12/2016 – Locatária que, nesta demanda, pretende a prestação de contas sobre os encargos locatícios cobrados pela locadora (despesas comuns), especialmente sobre o número indicativo do Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD) e o critério do cálculo, relativo a todo o período de vigência do contrato de locação – Demandas que são oriundas do mesmo contrato de locação – Prevenção caracterizada – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.